Tribunal: TJES
Processo: 5000483-54.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-54.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA FARDIN GRATIERI
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000483-54.2023.8.08.0061

RCTE: EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RCDO:

LUCINEIA FARDIN GRATIERI

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVÁLIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Recurso Inominado tempestivo, cabível e preparado (Id. 13494373), contrarrazões apresentadas (Id. 13494377), registrando-se que a recorrida está assistida de advogado desde o início.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença (Id. 13494372) que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, declarado nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e dos débitos decorrentes, condenando a ré/recorrente a indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00
.
3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de produção de prova pericial, cerceamento de defesa pela necessidade de perícia e no mérito defende o cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
5.
Afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), está autorizado a julgar o mérito quando formada sua cognição exauriente. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção, determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

6.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI se encontra sem a assinatura deste (Id.
13494358
), o que, mais uma vez, reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada, assim como das condenações derivadas.

7.
Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte intervenção no medidor.
V
ota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré. 8.
Nesse foco, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
entende-se como justo e proporcional o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de condenação a indenização por danos morais.

9.
Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)